Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025058-05.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), Juízo da 11ª vara cível de cuiabá (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), KEYVISSON CARLOS HONORATO - CPF: 051.690.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÕES DECLARATÓRIAS COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – PRECEDENTES DAS CORTES DE JUSTIÇA -
CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1025058-05.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO:
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo: AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por KEYVISSON CARLOS HONORATO contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a unidade consumidora 6/2033633-5 do Autor:
abril e maio/2021
, exatamente há um ano o Autor novamente foi cobrado em valores abruptos, sem qualquer alteração nas movimentações diárias –
8ª Vara Cível.

Obs: Anterior ação nº 1034601-11.2020.8.11.0041, em tramite na
11º Vara Cível,
ingressou com demanda revisional de consumo elétrico, pois o consumo real dos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril de 2020
não condiz com os valores exorbitantes cobradas.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
,
ao argumento de que os pedidos não guardam correlação, enquanto um processo discute acerca da referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, o outro possui por objeto das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2021, dessa forma, não há que se falar em prevenção ou risco de decisão conflitante.

O processo foi distribuído inicialmente ao
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
que,
por sua vez, declinou da competência em razão
da
existência de risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória desta ação nº 1017044-74.2021.8.11.0041 com a de nº 1034601-11.2020.811.0041, protocolada em 03/08/2020, que tramita na 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

Assim, o
JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
não reconhece a sua competência e suscita o presente conflito.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
,
ao argumento de que os pedidos não guardam correlação, enquanto um processo discute acerca da referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, o outro possui por objeto das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2021, dessa forma, não há que se falar em prevenção ou risco de decisão conflitante
.

De relevo notar que a presente
ação revisional de fatura de energia, com pedido de antecipação parcial da tutela, cumulada com pedido de indenização por danos morais

nº
1017044-74.2021.8.11.0041
tem
por objeto das faturas referentes aos meses de
abril e maio de 2021
, enquanto a anterior ação de indenização por dano moral e material n
º
1034601-11.2020.811.0041
, em trâmite na 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT discute as faturas
referentes aos meses de
janeiro a abril de 2020
.

Instada a parte autora a se manifestar sobre possível conexão, o mesmo assim se manifestou, por duas vezes (Id 186967664, p. 32 e 41):

“Nobre Magistrada, em que pese ambos os processos tratarem-se de ações revisionais de consumo de energia,
temos que os respectivos objetos são diferentes
, uma vez que os autos nº 103460-11.2020.8.11.0041,
busca a revisão das faturas referentes os meses de janeiro a abril de 2020
,
já a presente demanda as revisões das faturas de abril e maio de 2021
. Desta forma, em que pese as partes são identificas,
verifica-se que as causas de pedir se diferem, destarte, possuindo objetos diferentes
. Posto isto, requer-se o regular prosseguimento da presente demanda, em especial no que concerne o pedido de antecipação parcial da tutela requerido, isso como medida de justiça”.

Como se vê, embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos.

Observa-se, portanto, se tratar de pedidos distintos, o que afasta o risco de decisão conflitante. Aliás, no ponto, em caso similar, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
EM RELAÇÃO ÀS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
POR RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDA AÇÃO SIMILAR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES,
MAS FATURAS ALUSIVAS A MESES DISTINTOS
–
AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DE PROCESSOS – PREVENÇÃO INEXISTENTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
. 1. Apesar da identidade de partes, não há conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento entre as ações declaratórias de inexistência de débito referentes a faturas de consumo de energia em meses distintos, pois, sendo diferentes os objetos da controvérsia, não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa”. (N.U 1011062-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) (g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a ação revisional de fatura de energia, com pedido de antecipação parcial da tutela, cumulada com pedido de indenização por danos morais

nº 1017044-74.2021.8.11.0041 que lhe foi distribuída originariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024